Tribunal: TJES
Processo: 5004966-11.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004966-11.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DANIEL LIMA DA SILVA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004966-11.2022.8.08.0014

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido:
DANIEL LIMA DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CPF DO CONSUMIDOR INSCRITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA DISCUTIDA ANTERIORMENTE. DÉBITO TRANSACIONADO EM ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0008484-70.2017.8.08.0014. APESAR DO ESFORÇO DA PARTE RÉ, NÃO SE VÊ RAZÃO DE REFORMA DO ATO SENTENCIAL
A QUO
. EM QUE PESE JÁ HAVER DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO ADVINDO DO CONTRATO Nº 899994471832, A PRESENTE LIDE TRATA DE NOVA INSCRIÇÃO DO AUTOR NO ROL DE MAUS PAGADORES POR INADIMPLÊNCIA DA FATURA CONSTANTE NO REFERIDO ACORDO. OU SEJA, A DEMANDA AQUI VERSADA TRATA DE NOVO ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ/RECORRENTE. NO MÉRITO, A ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE QUE “NÃO HÁ NO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES DISPOSIÇÃO ACERCA DO DÉBITO EM ABERTO, SENDO ACORDADO APENAS A OBRIGAÇÃO DE PAGAR, TENDO A EMPRESA RÉ SE COMPROMETIDO A REALIZAR O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), DANDO PLENA, TOTAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO AO OBJETO DA REFERIDA DEMANDA.” SÓ DEMONSTRA MÁ FÉ DA RECORRENTE QUANDO DA PROPOSTA DE ACORDO OU DA ATUAL INSCRIÇÃO DO AUTOR, VISTO JÁ HAVER DECISÃO ACERCA DO DÉBITO. IMPERIOSO DESTACAR A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E QUE A OMISSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NO ACORDO FIRMADO, CONFORME CRISTALINO EM RECURSO, PREJUDICA SUBSTANCIALMENTE A PARTE VULNERÁVEL, O QUE CONFIGURA ABSOLUTA MÁ FÉ. DESSA FORMA, NECESSÁRIA SE FAZ A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJETO DAS INSCRIÇÕES E CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Impedido

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanha o voto do Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)